Tribunal: TJMT
Processo: 0020080-35.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020080-35.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 005.583.362-48 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODILSON MANOEL DAS NEVES - CPF: 013.294.971-71 (VÍTIMA), ANSELMO OLIVEIRA DAS NEVES - CPF: 071.387.591-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE RODRIGO CORREIA DE ALMEIDA PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Rodrigo Correia de Almeida, condenado à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro).

Pretensão de absolvição por insuficiência probatória e, preliminarmente, postulação de acordo de não persecução penal.

Reconhecimento da prescrição punitiva estatal na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu.

II. Questão em discussão

O recurso discute:

(I) a possibilidade de concessão do acordo de não persecução penal;

(II) a suficiência das provas para embasar a condenação;

(III) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. Razões de decidir

A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, conforme o art. 61 do Código de Processo Penal.

O prazo prescricional para a pena aplicada de 2 anos de detenção é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia (19/02/2020) e a prolação da sentença condenatória (17/05/2024), decorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Diante da extinção da punibilidade, restam prejudicadas as demais teses recursais.

IV. Dispositivo e tese

De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando-se extinta a punibilidade do réu. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada de ofício, sempre que constatado o transcurso do prazo legal sem a devida interrupção ou suspensão, nos termos do art. 61 do CPP.

Nos crimes cuja pena aplicada seja de até 2 anos de detenção, o prazo prescricional é de 4 anos (art. 109, V, do Código Penal), aplicando-se também à prescrição retroativa, conforme o art. 110 do CP.

A extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição prejudica o julgamento do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 110.

CTB, art. 302,
caput
.

CPP, art. 61.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

Rodrigo Correia de Almeida
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que o condenou à pena de
0
2
(
dois
)
anos
de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art.
302,
cap
u
t
, da Lei nº 9.503/97.

Em suas razões (Id.
228677195
), a Defesa postula
preliminarmente o oferecimento do acordo de não persecução penal, e
no mérito
a absolvição, aduzindo, em síntese, a insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença invectivada (id.
238607163
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id.
239891659
).

É o relatório.

VOTO

Narra a denúncia:

“(...)
no dia 28 de maio de
2019,por
volta das 19h20min, na BR 364, KM 462 neste município de Várzea Grande, o indiciado RODRIGO CORREIA DE ALMEIDA, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra as vítimas ODILSON MANOEL DAS NEVES e ANSELMO OLIVEIRA DAS NEVES.

Segundo os autos, em data e horário acima citados, o indiciado RODRIGO CORREIA DE ALMEIDA, conduzia o veículo Scania/R
124,de
placa JZY-8578, cor azul, pela BR 364, sentido Jangada/Várzea Grande, ocasião em que agindo com manifesta imprudência, realizou uma ultrapassagem em local indevido, e ao trafegar em faixa contrária, colidiu frontalmente contra a motocicleta Honda/CG 150, de placa JZY-6941, que transitava em sentido contrário (Várzea Grande/Jangada), normalmente em sua mão de direção.
(...) (sic) (id. 234110232)”

A denúncia foi recebida em
19
de fevereiro de 2020
.

A sentença do denunciado
Rodrigo Correia de Almeida
foi
prolatada em 17 de maio de 2024
, condenando-o à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto.

O processo foi suspenso em
30 de agosto de 2023
e a suspensão foi revogada em
27 de setembro de 2023.

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 0
4
(
quatro
) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Consoante dicção do art. 109, V, do
CP, se
o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
,

prescreve em

0
4
(quatro) anos
.

Desse modo, tendo em vista que a prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada
de ofício
ou
a requerimento das partes
, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, impõe-se o seu reconhecimento, na espécie.

Com efeito, entre o recebimento da denúncia
(19/02/2020)
e a prolação da sentença condenatória
(17/05/2024)
, transcorreu mais de quatro anos, prazo superior ao limite prescricional previsto para a pena aplicada. Ainda que tenha ocorrido marco interruptivo capaz de reiniciar a contagem do prazo, a prescrição retroativa restou configurada, extinguindo a pretensão punitiva do Estado.

Diante do exposto,
de ofício
,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
RODRIGO CORREIA DE ALMEIDA
pela prática do crime do
artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97
, pela ocorrência da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025